Tribunal: TJDFT
Processo: 0710734-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. TESE REJEITADA. ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO VERIFICADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Tendo a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente se utilizado de fundamentação jurídica idônea e lastreada por elementos concretos existentes nos autos, não há que se cogitar de violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal e ao artigo 315 do Código de Processo Penal.
2. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada; perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado; e contemporaneidade da medida.
3. Não se vislumbra constrangimento ilegal advindo da manutenção do decreto de prisão preventiva do paciente quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, evidenciados, especialmente, pelo recebimento da denúncia; pelo relato da vítima de agressões físicas e psicológicas pretéritas; e pela dinâmica da agressão (esganadura e asfixia mecânica), a indicarem a periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração delitiva.
4. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola o princípio da presunção de inocência, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal.
5. Descabida a aplicação isolada de medidas cautelares diversas da prisão quando forem inadequadas e insuficientes para obstar a reiteração delitiva da paciente, salvaguardar a integridade física e psíquica da ofendida, bem como a ordem pública. Além disso, por se tratar de crime de violência doméstica, a medida extrema é autorizada pelo art. 313, III, do Código de Processo Penal.
6. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.